Tribunal: CARF
Processo: 13893.000935/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000935/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.124 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
SONIA APARECIDA SCHUETZE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECIBOS MÉDICOS. DEDUTIBILIDADE. NECESSIDADE DE QUE AS
DECLARAÇÕES E RECIBOS MÉDICOS SEJAM HARMÔNICOS E
CONGRUENTES, INDICANDO CLARAMENTE OS PROFISSIONAIS
PRESTADORES.
Recibos médicos e declarações ratificadoras com discrepância nos nomes (e
valores) dos profissionais prestadores não são meios hábeis a comprovar a
prestação de serviços médicos. Somente recibos e declarações harmônicos e
congruentes podem servir como meio de prova de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000935/2009-77
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000935/2009-77

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 02/05.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
171.854,60
2) Omissão de Rendimentos Apurada
23.224,76
3) Total das Deduções Declaradas
52.510,75
4) Glosa de Deduções Indevidas
33.400,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
175.968,61
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
42.397,63
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
24.177,43
11) Glosa de Imposto Pago
135,46
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
782,69
13)Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
17.572,97
14)Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
2.648,39
15) Imposto já Restituído
0,00
16)Imposto Suplementar
14.924,58

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
33.400,00 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 23.224,76, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 782,69, e a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 135,46.
As despesas médicas deduzidas foram glosadas por falta de comprovação do efetivo
dispêndio a Denise Aparecida Arruda Souto, Lígia Yuni Muchida e a Anamaria
Laranjeira da Rocha.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01, alegando, em síntese, que
as despesas médicas são relativas ao próprio contribuinte e que concorda com as demais
infrações.
Impugnação Parcial – Transferência do Crédito Tributário para outro Processo
Tendo em vista a apresentação de impugnação parcial ao lançamento, o crédito
tributário discriminado abaixo foi transferido deste para o Processo no
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000935/2009-77

13893.001070/2009-66, atendendo ao que dispõe o § 1o do art. 21 do Decreto 70.235,
de 06 de março de 1972.
Imposto (R$)
Multa (%)
5.739,58
75,00
Remanesce no presente processo apenas glosa de dedução de despesas médicas, no
valor de R$ 33.400,00.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/12/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Da Decisão da DRJ
A DRJ manteve a glosa das despesas médicas por considerar que os recibos
apresentados não conterem os requisitos exigidos pela fiscalização, da seguinte forma, grifo
nosso:
Deduções de Despesas Médicas
(...)
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas, uma vez que não houve a
comprovação do efetivo dispêndio às profissionais abaixo:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Glosado Reembolsado
087.140.038-30 DENISE APARECIDA ARRUDA SOUTO 07
19.900,00
0,00
219.516.698-35 LIGIA YUMI MOCHIDA
07
9.500,00
0,00
647.773.830-91 ANAMARIA LARANGEIRA DA ROCHA 07
4.000,00
0,00
TOTAL

33.400,00

A Impugnante alega que as despesas médicas acima são despesas próprias, entretanto,
não apresenta documentos que comprovem o efetivo dispêndio, nos termos exigidos na
notificação de lançamento.
Os recibos apresentados não contêm os requisitos exigidos pela legislação acima
colacionada. Os recibos emitidos por Denise Aparecida Arruda Souto, de fls. 07/09, não
indicam o beneficiário do tratamento odontológico, o endereço da profissional nem o
dia da emissão. Os relativos a Anamaria Laranjeira da Rocha, fls. 10, e os relativos a
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000935/2009-77

Ligia Yumi Mochida, fls. 11/13, não contêm endereço e o beneficiário dos tratamentos
fisioterápicos/psicoterápicos.
Cabe destacar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das despesas
médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, uma vez que analogamente à legislação que
concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve ser
interpretada literalmente.
Nesse sentido, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
5051 - IRPJ - DEDUÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS - ISENÇÃO -
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 29 DO
DECRETO-LEI 2.341/87 E 296 DECRETO 1.041/94 - NÃO-OCORRÊNCIA -
DISPONIBILIDADE - 1. À União - ente político dotado da competência tributante -
compete conferir eventualmente isenção (in casu, dedução), nos termos que entender
devidos, observadas as prescrições legais.(...) 6. Isenção - nesse caso, consubstanciada
na possibilidade de dedução - é matéria que deve ser interpretada restritivamente, a
teor do disposto no artigo 111 do CTN. Isso porque é discricionariedade do Estado -
poder político tributante - renunciar a eventual crédito tributário, tendo em vista os
objetivos de política fiscal, considerando os ditames constitucionais e legais aplicáveis.
(TRF 4a R. . - AC 2000.04.01.098590-6 - PR - 1a T. - Rela Des. Fed. Maria Lúcia Luz
Leiria - DJU 14.01.2004, p. 196)
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei 9.250/95,
devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas médicas efetuadas
a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do
profissional prestador dos serviços.
Sendo considerados inválidos, somente com a comprovação do efetivo pagamento é que
se poderia aceitar as deduções efetuadas pelo contribuinte. Essa comprovação poderia
ser feita por meio de cheques nominativos coincidentes em valores e datas (que podem
ser próximas) aos recibos apresentados ou, se efetuado o pagamento em dinheiro, fosse
provada a disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data da realização
dos mesmos, como apresentação de extratos bancários com saques que justificassem os
pagamentos, permitindo-se, assim, a verificação inequívoca do nexo causal entre os
recibos apresentados e os pagamentos efetuados, com base no artigo 73 do RIR.
Nesse sentido, segue acórdão do 1o Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
PSICÓLOGO - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução na declaração de ajuste anual de
pagamentos efetuados a psicólogo, cujo recibo, embora fornecido por profissional
habilitado, não atenda as condições estabelecidas pela inc. III, do § 2o, do art. 8o, da
Lei no 9.250, de 26/12/1995, e quando não forem comprovados os efetivos desembolsos.
1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-46.095 em 15/08/2003.
Publicado no DOU em: 31.10.2003.
As declarações apresentadas, de fls. 14/16, não têm o condão de substituir a
comprovação do efetivo pagamento nos termos acima expostos.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa da Notificada não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada e
pela manutenção do crédito tributário constituído.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.124 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000935/2009-77

No recurso, a contribuinte apresentou os recibos retificados (fls. 113-122) com os
dados complementares exigidos, conforme discriminado no acórdão da DRJ, também apresentou
declarações das profissionais asseverando que a contribuinte pagou os valores, e ainda
apresentou declaração dos dados complementares acerca do serviço prestado (fls. 126-128).
Assim, aceita-se que a declaração das profissionais prestadoras dos serviços, asseverando que a
contribuinte pagou os valores, comprovam o dispêndio dos valores.
Deve-se acatar ambas as despesas, por uma relação de paralelismo, pois as
declarações mostram-se harmônicas e congruentes com os recibos apresentados, no sentido da
descrição do serviço prestado, no ano calendário da prestação do serviço e no valor do serviço.
Assim, podem servir como meio de prova das despesas médicas.
Tendo em vista os documentos apresentados tem-se por comprovadas as despesas
médicas.
Assim, devem ser restauradas as deduções de despesas médicas no valor de R$
33.400,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 136
DF CARF MF
Original